Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713063-29.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS MARQUES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indeferiu o recebimento de apelação interposta fora do prazo legal, uma vez certificado o trânsito em julgado nos autos. A defesa alegou ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, sustentando a nulidade da certidão de trânsito em julgado e da decisão que inadmitiu a apelação, requerendo o regular processamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal do réu solto, com defensor constituído, acerca da sentença penal condenatória; e, (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal invalida a certidão de trânsito em julgado e autoriza o processamento de recurso de apelação interposto após o prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita ao defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte afirma que, em casos de réu solto com defensor constituído, a intimação pessoal é prescindível, sendo suficiente a ciência do advogado por meio de publicação oficial. 5. Como houve a tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu, que não foi localizado no endereço informado, sem comunicação de mudança, afasta-se eventual nulidade, conforme os arts. 367 do CPP e 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, aplicados por analogia. 6. Se no caso concreto a sentença foi regularmente publicada para a defesa técnica em 10/04/2025, iniciando-se o prazo recursal, que expirou em 15/04/2025, sem a interposição do recurso, não falar em nulidade. 7. Como a defesa apresentou o recurso de apelação somente em 23/04/2025, após o trânsito em julgado certificado, resta caracterizada a intempestividade do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II; 367; CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único (por analogia). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/3/2025, DJEN 24/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 815.990/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025. TJDFT, Acórdão 1907725, 07192663620238070007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024, DJe 26/8/2024. TJDFT, Acórdão 1712509, 07162777820238070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 7/6/2023, DJe 21/6/2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da decisão que não recebeu a apelação, em razão da ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, o que ofende seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 392, inciso II, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO (ART. 1o, INC. I, DA LEI N. 8.137/90). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISA O CASO E ADOTA POSIÇÃO PACÍFICA DO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS PRECEDENTES UTILIZADOS SÃO DIVERSOS DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Agravante argumenta que a decisão monocrática que não deu provimento ao REsp é nula por falta de fundamentação e que os precedentes utilizados são diferentes do caso em questão. 2. A decisão está devidamente fundamentada, na medida em que analisa as decisões anteriores e entende pelo acolhimento da jurisprudência pacífica desta Corte, negando provimento ao REsp. 3. Os precedentes mencionados contém a mesma controvérsia jurídica que o caso em questão e deram a mesma solução que a decisão monocrática. Inexistência de razão para reforma. 4. Entendimento pacífico da jurisprudência do STJ no sentido de que, de acordo com o art. 392, inc. II, do CPP, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória, sendo suficiente para o cumprimento da ampla defesa e do contraditório a intimação do advogado constituído. 5. Agravo regimental que se nega provimento (AgRg no REsp n. 2.036.769/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DUAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU INTIMADO POR EDITAL. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante foi na verdade beneficiado pelo Juízo de primeiro grau, ao ser intimado por edital após não ser localizado em dois endereços diferentes e o defensor constituído foi devidamente intimado da sentença condenatória mediante publicação oficial. 3. Não configura inércia ou deficiência da defesa a opção técnica de não recorrer da condenação, em razão da aplicação do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC n. 205.428/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028